Tribunal: STF
Processo: RHC 63641
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-11
Data de publicação: 1986-03-11

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. O CRIME DE QUE TRATA O ARTIGO 12 DA LEI N. 6368/76, E DE AÇÃO MÚLTIPLA. COMETE-O QUEM ADQUIRE OU MANTEM EM DEPÓSITO SUBSTANCIA ENTORPECENTE, POUCO IMPORTANTE A ENTREGA DA MESMA, COMO O CONHECIMENTO DE QUEM SEJAM SEUS USUÁRIOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.